Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-80.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1012224-80.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[VITOR RODRIGUES GASPARY - CPF: 712.872.481-87 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, SENDO ACOMPANHADA PELOS 2ª, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - AUSÊNCIA DE AFRONTA – INIDONEIDADE – FRAGILIDADE DOCUMENTAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CARGO DE RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Inexistência de arbitrariedade da Administração Pública, porque respeitado o contraditório e ampla defesa. Impossibilidade do Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela Banca Examinadora.

2 - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

3 -
Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado
.

4 - Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Vitor Rodrigues Gaspary
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n. 101222-80.2019.8.1.0041,
promovida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Insurge-se
Vitor Rodrigues Gaspary
contra a r. sentença, sustentando
,
em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-PJC/MT, publicado em 16-3-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de cadastro de reserva, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, foi aprovado nas primeiras cinco fases do certame, contudo, eliminado na 6ª fase, qual seja, investigação social, uma vez que foi considerado inapto, ao argumento de existirem contra ele uma ação penal de competência do júri popular e duas infrações administrativas de trânsito.

Afiança que, nunca foi indiciado ou respondeu ação criminal de competência do Tribunal do Júri, uma vez que o processo crime ao qual respondeu só teve sua competência estendida à vara do Tribunal do Juri, por conexão com ação pela qual não figurava com réu.

Sustenta que, restou demonstrado nos autos uma clara violação ao direito do Recorrente, na medida que a decisão administrativa ofende a legislação federal e a Constituição Federal.

Diz que, o processo criminal que justificou a reprovação do candidato na fase de investigação social foi julgado e a punibilidade extinta, ficando prolatada a sua inocência e o direito de não ter aqueles fatos como fundamento de qualquer punição estatal.

Assevera que, sobre as infrações administrativas ocorridas em 2009 e 2011, estas também em corolário ao princípio da razoabilidade, não tem o condão de tornar o candidato inidôneo do cargo pretendido, como substancialmente sustentado na Jurisprudência, mesmo naquela utilizada como paradigma da decisão apelada.

Nestes termos, requer a reforma da decisão objurgada, para que seja julgado totalmente procedente a presente demanda, para declarar a ilegalidade da decisão administrativa que não recomendou o Recorrente ao cargo pretendido e sua consequente eliminação, condenando-se o réu ao pagamento das custas sucumbenciais

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 66928957)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 76345959), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, OAB/MT 12073/O.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Vitor Rodrigues Gaspary
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001222-80.2019.8.1.0041,
promovida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, para que seja dado provimento ao presente recurso, sob o fundamento de que restou demonstrado nos autos uma clara violação ao direito do Recorrente, na medida que a decisão administrativa ofende a legislação federal e a Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-PJC/MT, publicado em 16-3-2017, cujo objetivo visava ao preenchimento de cargo de cadastro de reserva, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Constata-se, ainda, que, foi aprovado nas primeiras cinco fases do certame, contudo, eliminado na 6ª fase, qual seja, investigação social, uma vez que foi considerado inapto, ao argumento de existirem contra ele uma ação penal de competência do júri popular e duas infrações administrativas de trânsito, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge
Vitor Rodrigues Gaspary
contra a sentença, sustentando que no processo criminal de competência do Tribunal do Júri teve declarada em seu favor a extinção da punibilidade dos fatos imputados, assim, por ser processo remoto do ano de 2001, não há que se falar em desabono em sua conduta.

Afirma que, no tocante as ocorrências de nº 2.298/2005-0 e 5.455/2009-0, informa que não existe certidão de antecedentes criminais e nada consta em seu nome, razão pela qual não pode ser levada em consideração tais fatos como critério de não recomendação na respectiva fase.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Autor, ora Apelante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, embora
no processo criminal n. 2001.001.1.054017-4, de competência do Tribunal do Júri, teve declarada em seu favor a extinção da punibilidade dos fatos imputados; este foi pronunciado com incurso no artigo 146, § 1º, do Código Penal, bem como no que tange a alegação de que em relação as ocorrências de nº 2.298/2005-0 e 5.455/2009-0, não existe certidão de antecedentes criminais, não deve prosperar.

Isso porque, analisando as respostas aos recursos interpostos pelo Apelante contra o resultado provisório da Investigação Social (ID n. 66928477), constata-se que a banca examinadora faz a seguinte consideração. Confira-se:

[...]

A conduta do requerente apurada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, qual seja, a existência de Processo Criminal 2001.001.1.054017-4 – Tribunal de Júri de Brasília, no qual o candidato foi réu, bem como, a Ocorrência n. 2.298/2005-0 e a Ocorrência n. 5.455/2009-0, ambas da Polícia Civil do Distrito Federal em detrimento do mesmo. Ter-se recusado a realizar o teste do bafômetro e, em outra ocasião, após ter ingerido bebida alcoólica, ter sido flagrado no teste do bafômetro, mas com limite inferior ao que a lei considera crime,
é incompatível com o que se espera de um policial, em cujas atribuições funcionais se destacam a preservação da ordem pública e manutenção da paz social, uma vez que o recorrente demonstra problemas extremamente graves com relação ao seu comportamento, por conta da agressividade.
[...]a não recomendação do candidato Vitor Rodrigues Gaspary atinente ao cargo de Delegado de Polícia, por estar ausente a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, conforme subitem 12.2 do Edital n. 1-PJC/MT, de 16 de março de 2017.

Desse modo, entendo que não
restou comprovada a suposta ofensa ao direito invocado, notadamente pelos documentos acostados aos autos no ID n. 66928748 e seguintes dos autos.

Além do mais, em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, ao se propor a participar do certame do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

Atenta às especificidades da presente situação fática, verifica-se que a suposta desclassificação do Apelante, está sustentada na ausência do atendimento dos subitens 12.2 e 12.11 do Edital nº. 001/2017-PJC/MT, que assim dispõe
in

verbis
:

[...]

12.2 A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

[...]

12.11 Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a não recomendação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso

[...]

Impende destacar, ainda, que, a atuação do Poder Judiciário acerca dos atos discricionários do Poder Executivo se restringe ao seu controle de legalidade, sem a avaliação acerca do mérito administrativo, não verifico a desproporcionalidade e desarrazoabilidade na sua eliminação, porquanto realizada em consonância com as regras do edital.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO - ELIMINAÇÃO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO - OMISSÃO RELEVANTE DE INFORMAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ação Mandamental possui rito específico e restrito, que não comporta dilação probatória, de forma que a prova apresentada deve ser pré-constituída.

2. Ao

Policial Militar não basta ser correto: tem que parecer correto, e é justamente nesse sentido que a investigação social realizada durante o Concurso Público visa averiguar à sociedade que o agente público que atuará na repressão do crime não tenha, com ele, qualquer tipo de envolvimento.

3. " [...] 3. " A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público (...)" (STJ - AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2013).

4.
" Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público.
" (STJ - RMS 24.287/RO - Min. Alderita Ramos de Oliveira).5. Apelo desprovido.

(Ap 29436/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/9/2014, publicado no DJE 8/10/2014) [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

Candidata que não apresenta vida pregressa compatível com o cargo almejado
. Inexistência de arbitrariedade da Administração Pública, porque respeitado o contraditório e ampla defesa. Impossibilidade do Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela Banca Examinadora
. Poder discricionário da Administração. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do C. STJ e do C. STF. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido

(TJ-SP 10257540620168260053 SP 1025754-06.2016.8.26.0053, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 24/4/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/4/2018). [Destaquei]

Ressalte-se que, a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

Desse modo, o concurso público se destina à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a segurança pública da população a observância do princípio constitucional da moralidade (art. 37, caput, da CFRB/88), reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem-estar de toda a coletividade.

Logo, não é de prosperar a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, tratando-se de verificar a conduta
social
e pregressa dos candidatos, mostra-se relevante e razoável o levantamento de informações que, porventura, possam incompatibilizar o candidato para a investidura no cargo, na forma prevista no Edital.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – LIMINAR INDEFERIDA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - AUSÊNCIA DE AFRONTA – INIDONEIDADE – FRAGILIDADE DOCUMENTAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CARGO DE RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há qualquer documento que comprove a data em que a punição foi aplicada, os reais motivos que ensejaram a aplicação da punição, bem como a aventada reabilitação que afirma ter sido agraciado, não bastando, para tanto, a certidão simplificada da SESP/GO de que não responde atualmente a processo disciplinar.

2. Assim, os documentos trazidos na inicial são insuficientes para alterar o entendimento firmado por ocasião da análise da liminar, bem como aquele lançado pela autoridade coatora.

3. “[...]
De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrent
e. Nesse sentido: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe 14/12/2017. [...]” (STJ - AgInt no AREsp 1396998/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). 4. Segurança denegada. Agravo regimental desprovido.

(TJ-MT - MS: 10132853620188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 7/5/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/5/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Vitor Rodrigues Gaspary
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Indago a relatora se o apelante foi absolvido pelo Tribunal de Júri.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Não, o apelante fez uma transação penal em um processo conexo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Já havia sido pronunciado quando da transação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, OAB/MT 12073/O.

Pela ordem, Excelência!

O apelante não foi pronunciado porque sequer foi indiciado de um crime que há pronúncia.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O apelante foi denunciado sim, tanto que o processo era conexo, mas fez a transação penal.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Então, não é crime de competência do júri.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Não, era um crime conexo.

Estou considerando o fato dele ter feito a transação penal com o Ministério Público,
no qual o acusado aceitou e cumpriu as condições impostas pelo juiz da vara (pode ser multa ou restrição de direitos) e, não cometido nenhum crime posterior, após dois anos tem a punibilidade extinta a ficha está limpa.

Não gera incidência, contudo, existe esse processo, existe essa transação, existem as duas ocorrências de trânsito em que o apelante se recusou a fazer bafômetro, no outro foi feito o teste, mas deu mínimo, não é crime, porém estava alcoolizado.

Entendo que essas situações são sociais e moral

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Quanto tempo já se passou da transação penal até o concurso?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

É preciso verificar nos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

O crime conexo entra sim na pronúncia. A constituição Federal determina que o júri deva fazer o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos conexos.

Já presidi julgamento em que havia furto e estupro conexos com homicídio.

Embora haja uma transação penal e segundo consta nos autos, atualmente o apelante conta com 44 anos e é muito provável que esses fatos tenham ocorrido quando era mais jovem, mas há uma exigência no concurso público de que a conduta seja absolutamente ilibada. Infelizmente não há exceções.

Peço vênia ao 1º vogal que pediu vista dos autos, mas acompanho desde já o voto da eminente relatora.

É como voto.

EM 28 DE MARÇO DE 2022:

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE ABRIL DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vitor Rodrigues Gaspary, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Sustentou o Recorrente, em síntese,
que participou do certame público, regido pelo Edital n. 01/2017-PJC/MT, publicado em 16/03/2017, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Asseverou que fora aprovado nas primeira 5 (cinco) fases do certame, contudo, na 6ª (sexta) fase – de investigação social –, foi considerado inapto, ocasionando, portanto, sua exclusão do refrido concurso.

Informou que o argumento utilizado pela banca, para sua não recomendação, e consequente, exclusão do certame, de-se por conta de que exstiu, contra ele, uma ação penal, de competência do Tribunal do Juri, além de duas infrações de trânsito.

Afiançou, em seu petitório, que nunca
foi indiciado ou respondeu a ação criminal, de competência do Tribunal do Júri, porquanto o processo crime, constante do relatório que o desclassificou, só teve sua competência estendida à vara do Tribunal do Juri, por conexão com ação na qual não figurava com réu.

Relatou, demais disso, que o processo criminal que culminou em sua exclusão, foi julgado e a sua punibilidade extinta, uma vez que fora realizada uma transação, nos autos, de modo que declarada sua inocência, e o direito de não ter aqueles fatos como fundamento de qualquer punição estatal.

Asseverou, por fim, sobre as infrações administrativas ocorridas em 2009 e 2011, que elas não têm o condão de tornar o candidato inidôneo, em função do princípio da razoabilidade, como substancialmente sustentado na Jurisprudência, mesmo naquela utilizada como paradigma da decisão apelada.

Em seu voto, a D. Relatora negou provimento ao recurso e manteve a decisão objurgada, nos seguintes termos:

(...)
Ressalte-se que, a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o seu padrão de comportamento é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada.

Desse modo, o concurso público se destina à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública.

Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a segurança pública da população a observância do princípio constitucional da moralidade (art. 37,
caput
, da CFRB/88), reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem-estar de toda a coletividade.

Logo, não é de prosperar a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, tratando-se de verificar a conduta social e pregressa dos candidatos, mostra-se relevante e razoável o levantamento de informações que, porventura, possam incompatibilizar o candidato para a investidura no cargo, na forma prevista no Edital. (...)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Vitor Rodrigues Gaspary
.

É como voto.

Dessarte, pedi vista dos autos.

A Douta 2
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vênia, ao pedido de vista, e, acompanhou, desde logo, o voto da relatora.

Colhe-se do feito que o Recorrente, em razão de ter respondido a ação criminal, de competência do Tribunal do Júri, e ainda, duas infrações administrativas de trânsito, fora excluído do certame, para o qual concorria ao cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, porque a conclusão da fase de investigação social, prevista no edital, foi pela sua inaptidão.

No caso em apreço, confere-se que o Recorrente, em 2001, foi pronunciado pelo crime descrito no artigo 146, §1
o
, do CP
[1]
, cuja competência foi definida para o Tribunal do Júri (autos n. 2001.01.1.054017-4), em razão da conexão.

Verifica-se que, não obstante a competência da referida ação penal tenha sido atribuída ao Tribunal do Júri, em razão da conexão, contudo, tramitou pelo rito da Lei 9.099/95, da qual veio a ser realizada uma transação penal, homologada por sentença (id. 66828478),
cujo trânsito em julgado se deu em 2005.
(66928479).

É cediço que a investigação social, exigida em edital de concurso público, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, não se resume a verificar se o candidato cometeu infrações penais. Serve, também, para analisar a conduta moral e social ao longo da vida.

Assim, apesar da legalidade da fase de investigação social nos concursos públicos, tendo como fundamento a exigência e idoneidade moral para posse e, ainda, o atendimento ao princípio da moralidade (art. 37, da CRF/88), não é qualquer motivo que autoriza a eliminação do candidato, de sorte que a Administração Pública encontra limites em diversos princípios constitucionais, como o da presunção de inocência ou não culpabilidade, previsto no art. 5
o
, LVII, e da legalidade, constante no art. 37,
caput.

No caso em apreço, consta que o crime, pelo qual respondeu o Autor, além de ter transitado em julgado em 2005, ou seja, há mais de 15 anos, teve a punibilidade extinta, em razão da realização de uma transação penal.

Nesse sentido, tenho que a conduta da Administração Pública, que considera candidato inapto na fase de investigação social, pela existência de ação penal, e ou, termo circunstanciado, cuja punibilidade foi extinta, viola, portanto, o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5
o
, LVII, da Constituição Federal.

Sobre o princípio da presunção de inocência, o Professor Luiz Flávio Gomes, em obra escrita com o Professor Valério de Oliveira Mazzuoli
[3]
, assim adverte:

O correto é mesmo falar em princípio da presunção de inocência (tal como descrito na Convenção Americana), não em princípio da não-culpabilidade (esta última locução tem origem no fascismo italiano, que não se conformava com a idéia de que o acusado fosse, em princípio, inocente).

Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8
o
, 2, da Convenção Americana, senão, também (em parte) no art. 5
o
, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se presume inocente até que tenha sido declarada culpada por sentença transitada em julgado. Tem previsão normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

Do princípio da presunção de inocência (“todo acusado é presumido inocente até que se comprove sua culpabilidade”) emanam duas regras: (a) regra de tratamento e (b) regra probatória.

“Regra de tratamento”: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito em julgado final da sentença condenatória (CF, art. 5
o
, LVII).

O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida “consideração” bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado. Como “regra de tratamento”, a presunção de inocência impede qualquer antecipação de juízo condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por situações, práticas, palavras, gestos etc., podendo-se exemplificar: a impropriedade de se manter o acusado em exposição humilhante no banco dos réus, o uso de algemas quando desnecessário, a divulgação abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de comunicação, a decretação ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a exigência de se recolher à prisão para apelar em razão da existência de condenação em primeira instância etc. É contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios de comunicação vestida com traje infamante (Corte Interamericana, Caso Cantoral Benavides, Sentença de 18.08.2000, parágrafo 119).

Veja-se que, no caso em apreço, não se fala de trânsito em julgado de condenação criminal, mas, ao contrário, de trânsito em julgado de sentença que extinguiu a punibilidade, em razão do cumprimento da transação penal, outrora realizada.

Dessarte, o fato de a pessoa ter respondido a processo criminal, no qual houve a transação penal, não é suficiente para lhe imputar a culpabilidade, até porque não há, contra o Autor do fato, uma sentença condenatória transitada em julgado, portanto não houve condenação.

Fazendo-se uma analogia, à título demonstrativo, ressalta-se que, mesmo eventual
condenação penal
, transitada em julgado, não resulta, necessariamente, na perda do cargo público para o servidor que já é efetivo, como dispõe o art. 92, do Código Penal
[4]
.

Com efeito, se nem mesmo certas condenações, transitadas em julgado, podem fazer um agente público perder o cargo, por força de sentença penal, com maior razão, a simples pendência de investigações ou processos judiciais, cuja sentença, inclusive, extinguiu a punibilidade, não pode produzir a eliminação de candidatos.

Assim, tenho que a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, ou,
como no caso em tela, de trânsito em julgado de sentença que declarou extinta a punibilidade
, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais, da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se: é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

À vista disso, eliminar candidatos, a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicanos, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.

Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos, para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. Essa regra somente poderia ser afastada em casos excepcionalíssimos, de indiscutível gravidade (e.g., um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável – CP, art. 217-A – que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental).

Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ, acompanhando o relator, Ministro Felix Fischer, no
RMS 28.851
, entendeu que
a transação penal homologada por fatos imputados ao candidato a concurso não é, por si só, capaz de gerar sua exclusão na fase de investigação social.

"A transação penal a que alude o
artigo 76 da Lei 9.099/1995
não importa em condenação do autor do fato", declarou o magistrado, para quem "revela-se ilegal o ato administrativo que tem o recorrente como não recomendado em virtude tão somente de haver celebrado transação penal".

O STF, ao julgar o Tema 22, com repercussão geral, assim decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS – INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, relato Min. Roberto Barroso, Plenário 05/02/2020).

Demais disso, ressalta-se que, no caso em comento, o processo criminal, pelo qual respondeu o Autor, ocorreu em 2001, e que, após esse fato, nenhum outro processo criminal fora-lhe atribuído.

Desse modo, embora o Recorrente pretenda ingressar na carreira de segurança pública, o que, em tese, justifica maior rigor na seleção, a existência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral. A existência de aludido processo nada diz sobre o caráter do processado, nem pode ser tido como algo anormal – ao menos não num regime em que não há ninguém acima da lei ou imune a processos. Além disso, atribuir demasiado relevo a pendências judiciais pode produzir danos por fatores arbitrários, visto que, como já citado alhures, a ação penal ocorrera há mais de 15 anos, e o fato, tido como delituoso, há mais de 20 (vinte) anos.

Nesse sentido, convém citar, ainda, o direito ao esquecimento, consequência do direito à vida privada, à intimidade e à honra, assegurados pela Constituição Federal (art. 5
o
, X) e pelo Código Civil (art. 21), que consiste no direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos, ou mesmo, que
este fato seja utilizado perpetuamente para lhe prejudicar, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO – USO DE DROGAS NA JUVENTUDE – FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO – REEXAME – CABIMENTO – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS – EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO.

(...)

II - A exclusão do candidato,
in casu
, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.

III - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95.

IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.

VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1453461/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Assim, à luz dessas considerações, concluo que, no caso dos autos, a vedação ao Recorrente, na participação do certame, em razão de ter figurado como réu, em ação penal, que, embora conexo com o Tribunal do Júri, se discutiu a prática de crime de constrangimento ilegal (artigo 146, CP), para o qual, inclusive, fora oferecida e realizada a transação penal, com a extinção da punibilidade, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2005, viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade
.

No que se refere às infrações de trânsito, não me parece razoável, tampouco proporcional, excluir candidato de concurso público alegando sua inidoneidade moral, por conta de multas de trânsito, mormente se essas referidas infrações ocorreram há mais de 10 (dez) anos, como no caso em apreço.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apresenta-se, portanto, desproporcional e desprovido de razoabilidade, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, considerar candidato inapto em concurso público pela existência de boletins de ocorrência, transações penais com punibilidade extinta e cometimento de infrações de trânsito.

Isso posto, impedir que o Recorrente prossiga no certame público, para ingresso no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Relatora e à Segunda Vogal, divirjo do voto proferido, para
DAR PROVIMENTO
ao Apelo.

É como voto.

EM 04 DE ABRIL DE 2022:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL. O 1º VOGAL PROVEU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, OAB/MT 12073/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Eis o resultado provisório do julgamento:
A relatora desproveu o recurso sendo acompanhada pela 2ª Vogal. O 1º Vogal proveu. Em razão da não unanimidade fica suspenso o julgamento para a aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pela segunda vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip:
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por Vitor Rodrigues Gaspary
.

Já o primeiro vogal, Desembargador Márcio Vidal, concluiu:
Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Relatora e à Segunda Vogal, divirjo do voto proferido, para dar provimento ao Apelo
.

Vitor Rodrigues Gaspary participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia Substituto. Na sexta (6ª) fase, investigação social, restou não recomendado.

O Edital nº 1,
de 16 de março de 2017
, no subitem 12.2 e 12.3, estabelece que “
A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo
, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

Todos os candidatos serão submetidos à investigação social que se estenderá da inscrição até a nomeação,
observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais
.
” [sem negrito no original]

No essencial, o teor da manifestação apresentada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso no recurso apresentado pelo apelante em razão de sua não recomendação:

[...] A conduta do requerente apurada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, qual seja,
existência de Processo Criminal 2001.001.1.054017-4 – Tribunal do Júri de Brasília, no qual o candidato foi réu, bem como, a Ocorrência n. 2.298/2005-0 e a Ocorrência n. 5.455/2009-0
, ambas da Polícia Civil do Distrito Federal em detrimento do mesmo.
Ter-se recursado a realizar o teste do bafômetro e, em outra ocasião, após ter ingerido bebida alcoólica, ter sido flagrado no teste do bafômetro, mas com limite inferior ao que a lei considera crime
, é incompatível com o que se espera de um policial, e cujas atribuições funcionais se destacam a preservação da ordem pública e manutenção da paz social, uma vez que o recorrente demonstra problemas extremamente graves com relação ao seu comportamento, por conta de agressividade. [...]. (Id. 66928477 – fls. 3). [sem negrito no original]

Consoante os registros presentes nos autos, materializado no processo nº 2001.01.1.054017-4 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, revelam comportamento do candidato incompatível com o exercício do cargo de Delegado.

É de se registrar que o crime imputado ao apelante
consiste em constrangimento ilegal: “
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: § 1º As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.
” (Código Penal, artigo 146, § 1º).

Daí decorrente, não poderia, de fato, o apelante ter sido aprovado na investigação social. Estava ciente e consciente de que o não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 12.2 do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral, impossibilitaria sua contratação: a semeadura é voluntária, a colheita obrigatória.

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a
cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
[...]
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Por fim, no
julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, no dia 6 de fevereiro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
”

(Tema 22)
.
Eis o teor do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Assim, o simples fato de existir ação penal em seu desfavor não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta.

Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça decidiu que demonstrada a excepcionalidade da conduta é permitida a exclusão do candidato ainda que não houvesse condenação:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO.
AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO
. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.

1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF).

2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que ‘
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
’.

3.
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Corte Especial, AgInt no RE no RMS 43172/
MT
, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que acompanho o voto da eminente relatora,
Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
,
no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto da eminente Relatora.

[1]

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

[2]
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO SUCESSIVA. PRIMEIRA AÇÃO MANDAMENTAL QUE HAVIA SIDO LIMINARMENTE INDEFERIDA COM ANÁLISE DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEORIA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO NO EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO A QUE SE NEGA O PROVIMENTO.

(...) 1. A jurisprudência do STJ já assentou entendimento de que o Edital do concurso público pode exigir a avaliação de conduta social, como requisito essencial para aprovação do candidato.

2. A investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial.(...)

3. Recurso ordinário a que se nega o provimento.

STJ. RMS 22.980/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe 15/09/08)

[3]

Direito Penal – Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos/Pacto de San José da Costa Rica”, vol. 4, p. 85-91, 2008, RT

[4]

“Art. 92 – São também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

(...)

Parágrafo único – Os efeitos de que trata este artigo não

são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na

sentença.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022